Tribunal: STF
Processo: HC 158224
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PLEITO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE, ADEMAIS, POSSIBILITOU AO RELATOR DA CAUSA ATUAR, MONOCRATICAMENTE, NO JULGAMENTO DA MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTO VEICULADO APENAS EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA, ALÉM DO MAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.